Tribunal: TJPA
Processo: 0001735-07.2012.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001735-07.2012.8.14.0059

APELANTE: NOVA GARANTIA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO S.S. LTDA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: KELIANE MOREIRA SANTOS, TRANS OCEANICA ATLANTICA LTDA, MIGUEL FORTE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO POR CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção. O preparo recursal, embora determinado em dobro, foi realizado fora do prazo legal, sem qualquer justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se o recolhimento das custas recursais, realizado fora do prazo de cinco dias, autoriza o não conhecimento da apelação por deserção; e (ii) se a decisão monocrática que não conheceu do recurso por inadmissibilidade é válida, à luz do artigo 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante foi devidamente intimado, em 22/11/2021, para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco dias (Id 863391), cujo termo final expirou em 29/11/2021, mas promoveu o recolhimento apenas em 01/12/2021, sem apresentar justificativa.

4. A decisão monocrática observou estritamente o artigo 1.007, §2º, do CPC, sendo inaplicável a flexibilização do prazo por ausência de justo motivo. O julgamento monocrático encontra respaldo no artigo 932, III, do CPC, não havendo ilegalidade ou afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, em virtude do recolhimento extemporâneo do preparo recursal, sem justo motivo.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 1.007, §§ 2º e 4º, e 932, III, do CPC.

Precedentes: AgInt no AREsp 2.667.527/SE, AgInt no AREsp 2.164.501/GO, AgInt no REsp 1.972.880/PR, TJRS ApC 70083512764, TJRS RCiv 71009898628.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 8101131) interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática (Id 7574023) que não conheceu do recurso de Apelação por si interposto em razão de deserção.

Historiam os autos, que a apelação foi manejada contra sentença
proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor na Ação de Indenização por Danos Morais n. 0001735-07.2012.8.14.0059, ajuizada por
TRANS OCEÂNICA ATLAMTICA LTDA e OUTROS
.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo interno defendendo que o recolhimento das custas foi realizado e regularmente comprovado, de modo que não subsistiria fundamento para o não conhecimento da apelação por deserção. Invoca os artigos 1.007, §§ 2º, 4º e 7º, e 932, parágrafo único, do CPC, para argumentar que o vício formal apontado poderia e deveria ter sido sanado nos autos.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar o conhecimento da apelação por vício sanável, ignorando o recolhimento efetuado e a demonstração do preparo regular. Afirma que a decisão não poderia ter sido proferida monocraticamente, por não se amoldar às hipóteses dos incisos III e IV do artigo 932 do CPC, nem ser respaldada por jurisprudência vinculante ou entendimento consolidado. Defende que o julgamento colegiado seria medida necessária à observância do duplo grau de jurisdição, cláusula que reputa como de estatura constitucional.

Postula, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, o acolhimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja reformado o
decisum
agravado e conhecido o recurso de apelação.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 8500103.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

Os recorrentes visam reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em virtude de deserção.

A decisão monocrática impugnada deixou de conhecer do recurso de apelação, declarando-o deserto em razão da inobservância do preparo, nos termos do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.

A priori
, ressalto que na via estreita deste agravo interno cabe tão somente verificar se a decisão guerreada está corretamente alicerçada para negar conhecimento ao recurso de apelação.

Referida decisão fundamentou-se no art. 1.007, §§ 2º e 7º do CPC
[1]
, tendo em vista que o preparo recursal foi feito de forma insuficiente e, intimados a promoverem a complementação, os recorrentes cumpriram a determinação de forma extemporânea.

Pois bem. Da análise dos autos vislumbra-se que os recorrentes não lograram êxito em infirmar a conclusão adotada na decisão agravada. Isso porque a prática do ato operou fora do prazo sem que o agravante tenha apresentado qualquer justificativa.

A ordem judicial determinava o recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo de cinco dias, contados da intimação eletrônica regularmente veiculada em 22/11/2021 (Intimação - Id 863391), de modo que o termo final para o cumprimento da diligência era 29/11/2021. Todavia, o preparo somente foi efetuado em 01/12/2021, sem qualquer justificativa apresentada pelo agravante para o adimplemento intempestivo.

A regularidade da intimação é inequívoca, tendo-se operado no ambiente eletrônico disponibilizado nos autos, em estrita observância ao disposto no art. 5º da Lei 11.419/2006. Ademais, a própria intimação realizada em duplicidade, via Diário da Justiça Eletrônico, está extemporânea, pois o prazo findava em 30/11/2021.

Note-se que a decisão agravada não adotou interpretação restritiva ou desproporcional da legislação processual, mas apenas aplicou, com a devida técnica, o comando normativo previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC, que é claro ao dispor que a insuficiência do preparo enseja a deserção se não suprida tempestivamente. A sanção processual decorre da inércia da parte agravante, a quem incumbia diligenciar o recolhimento no prazo fixado, ônus que não pode ser transferido à parte adversa ou ao juízo.

No que se refere à alegada impossibilidade de julgamento monocrático, carece de razão o recorrente. O art. 932, inciso III, do CPC, confere ao relator a atribuição de não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, exatamente como ocorrido no caso presente, em que a ausência de preparo tempestivo enseja o não conhecimento do recurso monocraticamente. O próprio texto normativo prevê tal possibilidade como prerrogativa do relator, cuja atuação, nesse aspecto, não configura cerceamento de defesa ou violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do STJ.

Além disso, não se verifica controvérsia jurídica relevante ou peculiaridade fática que demandasse pronunciamento colegiado. A matéria decidida encontra-se pacificada e a fundamentação da decisão agravada está plenamente amparada pelo texto legal e por precedentes autorizados. Eventual reconsideração, ademais, não pode fundar-se em reexame de argumentos já rechaçados por ausência de respaldo probatório ou normativo, sob pena de eternização do litígio e enfraquecimento da autoridade das decisões judiciais.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC de 2015
. 2. No caso em análise, correta a deserção aplicada pela Presidência desta Corte, pois a parte recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e, quando intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro,
não o fez no prazo estabelecido
. 3
. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.667.527/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. 1.1. A falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial.
2. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.164.501/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. 1.1. A alegação de erro na digitalização do feito deve vir acompanhada de certidão comprobatória, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 2. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que qualquer pronunciamento do Tribunal de origem não vincula esta Corte Superior, a quem compete analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. 3
. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.972.880/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Ementa

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO PREPARO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95. PAGAMENTO DAS CUSTAS DEVE SER COMPROVADO NO PRAZO DE 48 HORAS CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERTO.(Recurso Cível, Nº 71009898628, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 18-06-2021)

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. DESERÇÃO.
COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO PREPARO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95. PAGAMENTO DAS CUSTAS DEVE SER COMPROVADO NO PRAZO DE 48 HORAS CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERTO. (Recurso Cível, Nº 71009825720, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 20-04-2021)

APELAÇÃO. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGOS 99, §7º E 1.007, §4º, DO CPC/15. DESERÇÃO OPERADA. Inexistindo comprovação de recolhimento de preparo no momento da interposição e não sendo os apelantes beneficiários da gratuidade judiciária,
tampouco tempestivamente atendida a determinação para proceder o recolhimento em dobro, é caso de não conhecimento do recurso, por deserção, consoante prescrevem os artigos 99, § 7º e 1.007, § 4º, do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 70083512764, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 18-03-2020).

Desse modo, a ausência de prova do justo motivo que impediu a prática do ato no prazo legal impede que seja relevado o cumprimento extemporâneo do preparo recursal.

Nessa senda, no que concerne ao Juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração da decisão guerreada.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo incólume a decisão monocrática ora agravada.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.007, § 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.

Belém, 24/11/2025